Tribunal: STF
Processo: Rcl 9324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO (ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.